Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702215-81.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAO FELIPE JORGE ESTRELA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Nada a prover acerca do pedido contido no ID no 24767654. Isso porque, a despeito da discussão travada no bojo do AGI no 0724293-60.2019.8.07.0000, ainda não finalizada (transitada), frise-se, tratar de eventual prescrição intercorrente de parte da dívida executada, no presente processo se verifica tão apenas a higidez (ou não) da constrição judicial (penhora) até que se conclua a execução (no 0002811.61.2000.8.07.0001) que originou ambos os processos (e muitos outros). Com efeito, o julgado invocado não tem o condão de suspender este processo, neste momento. Após o prazo legal, reinclua-se o feito na pauta de julgamento para a apreciação dos embargos de declaração de ID no 22873739 Em Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator